Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753940-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONY RONAL YUCRA RUPAY IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ O paciente - consta na inicial -, preso em flagrante pelos crimes do art. 303, caput, e art. 306, § 2o, da L. 9.503/97 - lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante -, teve a prisão convertida em preventiva em 9.11.25. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente, primário, de bons antecedentes, com domicílio certo e ocupação lícita, não oferece risco à ordem pública. Os processos anteriores por embriaguez ao volante, mencionados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram encerrados por falta de justa causa. Embora responda a outra ação penal por crime de embriaguez ao volante, não descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, o que demonstra que são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento obrigatório em juízo e o tratamento contra dependência alcoólica (ID 79210055). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Com a inicial, o impetrante juntou apenas comprovante de residência e contracheque do paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 79211617). Não juntou a decisão que a decretou - em que apresentados os fundamentos para a decretação da prisão - nem o inquérito policial ou outras peças que possibilitem examinar os fatos imputados ao paciente. Consta, na decisão que manteve a prisão preventiva, que o paciente possui diversas passagens anteriores por crimes semelhantes, evidenciando padrão de conduta reiterado e revelando risco concreto de reiteração delitiva. Fundamentou que o paciente cometeu o crime durante liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada em 26.8.25 - foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, dano, resistência e desacato (autos n. 0712409-06.2025.8.07.0006) - e ressaltou a gravidade concreta da conduta - o paciente, além de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, atropelou criança de 12 anos de idade (ID 79211617). Admite-se a prisão preventiva: “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida” (CPP, art. 313). A decretação da medida exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 313 do CPP, o que não se verifica no caso. Na hipótese, o único crime doloso imputado ao paciente - embriaguez ao volante, art. 306, § 2o, do CTB -, não prevê pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. O delito em questão comina pena máxima de 3 anos de detenção. E a violência decorreu de conduta culposa do paciente, que não admite prisão preventiva. O paciente é primário. Foi denunciado pelos crimes descritos na petição inicial - embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - e responde a outra ação penal pelos crimes de embriaguez ao volante, dano, resistência e desacato. Os outros processos que constam em sua folha de antecedentes foram arquivados, resultaram em absolvição por insuficiência de provas, envolveram o cumprimento integral de ANPP ou tiveram a atipicidade da conduta reconhecida (ID 79246540). Além disso, o crime não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Embora haja informações de que o paciente seja dado a dirigir sob o efeito de bebida alcóolica, a hipótese não é de prisão preventiva. O paciente é primário e ambos os crimes a ele imputados são punidos com pena de detenção, cumprida, em regra, nos regimes aberto ou semiaberto (CP, art. 33). Não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Não obstante a gravidade dos fatos, a prisão preventiva – medida extrema – é justificável nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância - objetivo da prisão preventiva. A providência, pois, é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo; IV - fiança de R$ 500,00 (quinhentos reais); V - suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou proibição de sua obtenção, nos termos do art. 294 do CTB. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES